Tribunal: TJDFT
Processo: 0744107-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744107-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Celia Ferreira da Rin Agravados: Geraldo Magela Fernandes da Rocha Manuella Peixoto Fernandes da Rocha D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celia Ferreira da Rin contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0037770-96.2016.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 52398617), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator